Tribunal: TJDFT
Processo: 0034439-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034439-89.2015.8.07.0018 RECORRENTES: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAUJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, IONE QUIRINO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURELIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JUNIOR DA SILVA RECORRIDOS: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RETENÇÃO DE AUTOS PELO ADVOGADO. CULPA. ERRO NA ESCOLHA OU NA FISCALIZAÇÃO DO PATRONO ESCOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. VALOR. RAZOÁVEL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve decidir somente o requerido pelas partes. Artigo 492 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos não ocorreu julgamento ultra petita, pois o Juízo de origem somente reconheceu que os imóveis foram construídos em área pública, sem licença ou alvará de construção, sendo cabível a demolição dos imóveis. Preliminar rejeitada. 3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 4. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional. 4.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo. 4.3. Na hipótese dos autos, não dispondo os apelantes de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia. 5. Inequívoca a abusividade e a má-fé do advogado que reteve os autos por dois anos impedindo o prosseguimento do feito. 5.1. Embora não seja possível afirmar que os autores atuaram com o advogado para retenção do processo, não se pode afastar a culpa deles, seja decorrente da má escolha do patrono ou da falta de vigilância e fiscalização das atividades desempenhadas por ele, porquanto ele representava os interesses dos autores judicialmente. Multa por litigância de má-fé aplicada. 6. Considerando a gravidade da conduta do patrono que retém os autos por dois anos, deve ser mantido o valor fixado. 7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, todos do CPC, pugnando pela readequação dos valores fixados a título de honorários para níveis mais razoáveis, posto que extremamente elevados em face do trabalho, tempo e lugar da prestação dos serviços. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigos 80 e 81, ambos do mesmo diploma legal, requerendo o afastamento da multa por litigância de má-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam contrariedade aos artigos 5o, inciso LIV, 6o e 7o, inciso VI, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no que concerne ao devido processo legal administrativo, bem como do direito à moradia. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 80, 81 e 85, § 2o, todos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais (redução a verba honorária e afastamento da multa por litigância de má-fé) implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 6o e 7o, inciso VI, ambos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece trânsito. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030